Tribunal: TJBA
Processo: 8066552-19.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEÇÃO CRIMINAL REVISÃO CRIMINAL (12394) 8066552-19.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA PROCESSO DE 1.º GRAU:8000874-31.2021.8.05.0248 REQUERENTE: RENATO DE SOUSA PEREIRA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: DESIREE RESSUTTI PEREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS A DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I.CASO EM EXAME 1.Revisão criminal proposta por Renato de Sousa Pereira, com fulcro no art. 621, I e III, do CPP, visando rescindir acórdão da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal, que deu provimento à apelação ministerial, para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e redimensionar a pena pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando-a em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há fatos novos ou contrariedade manifesta à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei a autorizar a rescisão da condenação, nos termos do art. 621 do CPP; (ii) estabelecer se é possível, em sede revisional, readequar a dosimetria da pena, aplicar a fração máxima da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e alterar o regime inicial de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A primariedade, os bons antecedentes, a ausência de vínculo com organização criminosa e as circunstâncias da apreensão das drogas não configuram fatos novos, pois foram expressamente analisados na sentença condenatória e no acórdão proferido na apelação. 4.A boa conduta carcerária, o cumprimento de mais de 1/3 da pena, a inexistência de faltas graves, o trabalho na execução penal e a extinção da pena de multa constituem matérias afetas exclusivamente ao Juízo da Execução Penal e não possuem força para desconstituir a coisa julgada material. 5.A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já apreciadas em sentença, apelação e embargos de declaração, sendo incabível seu uso como sucedâneo recursal para novo revolvimento fático-probatório. 6.O acórdão rescindendo fundamenta adequadamente o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e expressiva quantidade da droga apreendida (42 tabletes de cocaína, pesando 43,387 kg), bem como nas circunstâncias do delito, evidenciando dedicação à atividade criminosa. 7.O regime inicial fechado foi fixado com motivação concreta, considerando as circunstâncias da prisão e a elevada quantidade e potencial lesivo da droga transportada, inexistindo violação à Súmula 719 do STF. 8.A dosimetria foi fixada no mínimo legal, inexistindo contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifique excepcional reforma via revisão criminal. 9.A pretensão revisional constitui mera reiteração de teses já enfrentadas durante toda a marcha processual, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar a condenação transitada em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Pedido revisional conhecido e julgado improcedente. Tese de julgamento: 1.A revisão criminal não admite rediscussão de matéria fático-probatória já examinada em sentença e acórdãos subsequentes, salvo demonstração de erro teratológico ou contrariedade manifesta à evidência dos autos. 2.A existência de circunstâncias pessoais favoráveis ou condutas posteriores ao trânsito em julgado, ainda que positivas, não constitui fato novo idôneo a desconstituir a coisa julgada, por se inserir na esfera de competência do Juízo da Execução Penal. 3.O afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 é legítimo quando demonstrada, com base em elementos concretos, a dedicação do agente à atividade criminosa. 4.O regime inicial mais gravoso se legitima quando fundamentado em circunstâncias concretas do delito, não configurando afronta ao art. 33, §§2º e 3º, do CP, nem à Súmula 719 do STF. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CPP, art. 625, § 3º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.421/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8066552-19.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Serrinha, em que figura como autor Renato de Sousa Pereira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a Revisão Criminal, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(REVISÃO CRIMINAL (12394)8066552-19.2025.8.05.0000)